Tribunal: TJDFT
Processo: 0714923-68.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DA ILICITUDE PELO CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE

1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos na ausência de testemunhas, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

2. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela.

3. Inviável acolher o pedido de absolvição, se as provas constantes dos autos, especialmente o depoimento da vítima harmónico e coerente, demonstram que o réu descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima.

4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6(um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, a não ser que exista fundamentação concreta e específica que justifique a adoção de fração superior, não sendo o caso dos autos.

4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência) e do artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941 (vias de fato), diminuir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria da contravenção penal, reduzindo a pena final de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 01 (um) mês e 02 (dois) dias de prisão simples, para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, mantido o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena.